Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702337-41.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MILTONILO CRISTIANO PANTUZZO DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora